Tribunal: TJDFT
Processo: 0746965-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO RETROAGE. COOPERATIVA (COOPERFIM). FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS DESPESAS DE RATEIO PELO USO E GOZO DO BOXE. DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
2. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo.
3. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
4. A cobrança de valores decorrentes das despesas de rateio pela manutenção do empreendimento denominado “Feira dos Importados” encontra respaldo no art. 80 da Lei n. 5.764/1971 e do Estatuto Social da Cooperativa, em seu art. 8o, alínea ‘a’.
4.1. Se o réu-apelante não cumpriu as suas obrigações, mormente porque se encontra inadimplente com os custos dos serviços de manutenção, em afronta ao comando estatutário da cooperativa, deve desocupar o Boxe e entregar a coisa que meramente detém em caráter provisório, com a reparação pelos danos decorrentes de despesas de rateio pelo período usufruído.
5. Apelação conhecida em parte e nessa extensão não provida.